Tribunal: TJDFT
Processo: 0746615-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746615-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELAN MARQUES MELLO AGRAVADO: ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELAN MARQUES MELLO no Cumprimento de Sentença registrado sob o no 0716109-70.2019.8.07.0015, no qual o exequente insiste no reconhecimento de fraude à execução relativamente a diversos imóveis anteriormente alienados pelo executado, afirmando dilapidação patrimonial e blindagem no âmbito do núcleo familiar. Na mesma decisão impugnada (ID 249159237), o d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução por ausência de elementos objetivos capazes de demonstrar ciência dos adquirentes acerca da demanda ou da insolvência do alienante, determinou ao credor a juntada de certidões simplificadas atualizadas para viabilizar a análise de penhora de cotas sociais e, a título de reforço executivo, penhorou seis vagas de garagem, com ressalva da copropriedade e observância do art. 483 do CPC. No bojo da peça inaugural do recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos do decisum até o julgamento pelo e. Colegiado, sob o argumento de que a sequência de alienações, a circulação de bens no âmbito familiar e a existência de empresas em nome da esposa evidenciam esvaziamento patrimonial e má-fé dos terceiros adquirentes. É a síntese do necessário. Decido. O art. 1.019, I, combinado com o art. 995, parágrafo único, do CPC, autorizam o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo quando demonstrados cumulativamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A aferição do fumus boni iuris, no ponto central do recurso, relativo ao à fraude à execução, deve observar o regime fixado no Tema 243/STJ e a Súmula 375 da Corte Superior, sendo indispensável citação válida (salvo averbação do art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828 do CPC/15) e o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora na matrícula do bem ou de prova da má-fé do terceiro adquirente. Com efeito, inexistindo registro da penhora, incumbe ao credor demonstrar que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, diretriz esta firmada sob o rito dos repetitivos (REsp 956.943/PR), reforça a presunção de boa-fé nas aquisições e desloca ao exequente o ônus probatório específico quando ausente a publicidade registral. No caso concreto, a decisão agravada assentou que as alienações apontadas ocorreram sem qualquer averbação de penhora nas matrículas e que o credor não trouxe prova idônea do conhecimento, pelos terceiros, da execução em curso ou de quadro de insolvência do alienante, razão pela qual prevalece a presunção de boa-fé e não é possível desconstituí-la com base apenas na cronologia dos negócios. À míngua de registro constritivo anterior ou de elemento probatório específico sobre a scientia fraudis do adquirente, não se evidencia, em juízo de delibação, probabilidade de reforma do decisum, em linha com o Tema 243/STJ. No mesmo sentido, também não se verifica periculum in mora qualificado a justificar a sustação imediata do ato judicial, uma vez que, além de inexistir, por ora, pronunciamento de ineficácia das alienações, o próprio d. Juízo a quo já deferiu a constrição de seis vagas de garagem e condicionou a análise da penhora de cotas à apresentação de certidões atualizadas, providências adequadas para resguardar o resultado útil da execução sem necessidade de paralisar a marcha processual. O quadro, portanto, recomenda a continuidade das medidas executivas úteis, inclusive a penhora já realizada, ao passo que o reconhecimento da alegada fraude reclama instrução probatória dirigida aos pontos exigidos pela jurisprudência repetitiva em relação ao registro de penhora anterior ou prova de conhecimento do adquirente. A reforçar tal conclusão, os precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça destacam necessidade de observância da presunção de boa-fé do adquirente, da necessidade de registro da penhora para a oponibilidade erga omnes, com a consequente presunção de fraude apenas para alienações posteriores à averbação, bem como, na ausência de registro, do ônus do credor de provar o conhecimento do terceiro acerca de demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência. Esses vetores, extraídos do repetitivo REsp 956.943/PR (Tema 243), convergem com a ratio da decisão recorrida e afastam, nesta sede, a plausibilidade jurídica necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. À luz do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Solicite-se informações do d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator